Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CRIMES DE AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, ameaças contra vítimas diversas (art. 147 do CP), em continuidade delitiva, e desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta de lesão corporal contra a vítima no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se as condutas do réu caracterizam o crime de ameaça em relação a três vítimas; (iii) verificar a existência de crime de desobediência a ordens policiais; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais sem instrução específica e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e pericial, além do depoimento firme e coerente da vítima, com relevância especial no contexto de violência doméstica.
4. A tese de legítima defesa foi afastada por ausência dos requisitos legais e desproporcionalidade da reação do réu, que utilizou força excessiva.
5. A prática do crime de ameaça foi configurada diante da idoneidade e seriedade das intimidações, que causaram fundado temor às vítimas, sendo suficiente a intenção de intimidar, mesmo sem ameaça direta a uma delas. Ademais, é irrelevante a existência de ânimo calmo para configuração do delito.
6. A recusa consciente de cumprir ordem policial, exigindo o uso progressivo da força, caracterizou crime de desobediência.
7. A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no Tema 983 do STJ, sendo presumido o dano nos casos de violência doméstica, bastando o pedido expresso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 61, II, “f”, 69, 71, 129, §13o, 147 e 330; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.675.874/MS); TJDFT, Acórdão 1996395, 0700116-88.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998653, 0703297-47.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 15.05.2025.